Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0733524-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO, em favor de YURI SOARES DOS ANJOS, em face da decisão (id. 18981334, fls. 28/30) proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, no Processo no 2020.01.006735-4, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido em tráfico de drogas. Em suas razões (id. 19015735), a impetrante alega não existir nos autos prova categórica de que a ordem pública estaria ameaçada, estando, portanto, ausente os requisitos do art. 312 do CPP. Defende que gravidade do crime não extrapola a normalidade do tipo penal e o acusado possui as condições pessoais favoráveis. Afirma que a quantidade de droga apreendida com o paciente não é significativa, sendo desproporcional a prisão cautelar, principalmente por ser possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.340/2006, o qual sequer permite a prisão em flagrante. Narra que o paciente é usuário de droga, foi encontrado com apenas 2,04g de crack e R$ 535,20. Sobre a quantia encontrada, afirma que o paciente sacou R$ 780,00 no mesmo dia dos fatos, valor correspondente ao seu salário junto à FUNAP/DF. Aduz que, em virtude da pandemia da Covid-19, a prisão deve ser aplicada como exceção, pois não permite o isolamento social recomendado. Ao final, requer o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. A prisão preventiva da paciente foi assim fundamentada (id. 18981334, fls. 28/30): (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP) e o autuado foi apresentado dentro do prazo legal para a realização da audiência de custódia (art. 310, §4o, do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, do usuário e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da variedade e natureza do entorpecente, eis que foi apreendido crack, substância de elevado potencial nocivo, bem como de ter sido praticado próximo a estabelecimento de ensino, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. E não é só. A periculosidade social do custodiado também é revelada por sua folha de passagens, tendo em vista que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas e receptação, estando em cumprimento de pena em regime domiciliar desde março deste ano e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de YURI SOARES DO ANJOS , filho(a) de Daniel Moreira dos Anjos e Maria das Neves Soares de Oliveira, nascido em 13/04/1990 ; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Comunique-se a prisão do custodiado à VEPERA. P.R.I". Nada mais foi requerido, determinando o magistrado o encerramento da presente audiência, cuja ata segue por mim, Ana Paula Bottino Soares, digitada, rubricada e assinada pelos demais presentes. (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que o paciente foi encontrado em suposta prática de traficância, crime de elevado potencial ofensivo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, próximo a uma escola, além da possibilidade de voltar a delinquir, uma vez que consta condenação anterior pelo mesmo crime (id. 18981334, fl. 82). Além disso, quanto à influência da pandemia da Covid-19 nas prisões, apesar de amplamente divulgado pela mídia que presidiários e agentes penitenciários foram contaminados pela Covid-19, a Vara de Execuções Penais criou um grupo de monitoramento composto por membros do Ministério Público, da SESIPE e SES, com o intuito de acompanhar a situação dos detentos nas unidades prisionais. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020 16:58:44. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator